Tribunal: TJMT
Processo: 1046234-19.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046234-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), G. D. F. B. - CPF: 085.018.041-42 (EMBARGANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SILVA BARRETO - CPF: 855.161.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA APARECIDA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 918.438.801-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. D. F. B. - CPF: 085.018.041-42 (EMBARGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGADO(S):

G.D.F.B., representado pelos genitores ANDRE LUIZ SILVA BARRETO e TATIANA APARECIDA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARRETO

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presente a omissão apontada quanto à fixação dos honorários recursais, o v. acórdão deve ser corrigido a fim de que
os honorários sejam fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85. § 2º, do CPC/15
, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

G.D.F.B.,
representado pelos genitores
ANDRE LUIZ SILVA BARRETO e TATIANA APARECIDA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARRETO,
o
pôs recurso de embargos de declaração (ID 194108661), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 192130161, proferido no recurso de apelação cível, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada UNIMED CUIABÁ,
“para afastar a condenação em danos morais e em razão da parcial procedência da demanda, readequar os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).”

Sustenta a parte embargante
G.D.F.B.,
representado pelos genitores
ANDRE LUIZ SILVA BARRETO e TATIANA APARECIDA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARRETO,
que o v. acórdão foi contraditório ao manter os honorários em 15% sobre o valor da condenação e mesmo assim redistribuir a sucumbência, bem como omisso ao manter a base de cálculo sobre o valor da condenação.

Por fim, alega que os honorários devem ser arbitrados com fundamento no parágrafo 8º, e incisos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC/15.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 194108661), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No que diz respeito à suposta contradição, salienta-se que o v. acórdão ao consignar que
“os honorários se mostram razoáveis e devem ser mantidos”
referia-se ao percentual dos honorários advocatícios e não sobre a distribuição da sucumbência.

Logo, não há falar em contradição.

Em relação à omissão quanto à mudança na base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que constou que o valor foi arbitrado sobre o valor da condenação e a única condenação (danos morais) foi afastada pelo acórdão, verifica-se que houve erro material no v. acórdão, devendo ser arbitrado sobre o valor da causa.

Assim, como não há valor em pecúnia, uma vez que os danos morais foram afastados pelo v. acórdão, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, e não sobre o valor da condenação, como constou do acórdão.

Desse modo, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão apontada para que conste do dispositivo do acórdão
“
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em danos morais.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte
, sendo os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85. § 2º, do CPC/1
5, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024